Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734141-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARIEL GESTAO IMOBILIARIA LTDA RECORRIDOS: ROGERIO MARCOS DE JESUS SANTOS, MARIA LUIZA NICOLAU DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REAJUSTE PELO IGP-M. FATO SUPERVENIENTE (COVID-19). ONEROSIDADE EXCESSIVA COMPROVADA. TEORIA DO ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PARA O IPCA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 6o, inciso V, do CDC, a revisão contratual é cabível quando verificados fato superveniente ao negócio e onerosidade excessiva ao consumidor, independentemente de seu caráter imprevisível ou extraordinário, consoante a teoria da base objetiva do negócio jurídico, adotada pelo CDC, que prestigia os princípios da equivalência das prestações e da preservação do contrato. 2. A superveniência da pandemia de covid-19 é fato superveniente que, ao gerar comprovada onerosidade excessiva das prestações devidas pelo consumidor – em razão do aumento abrupto e exponencial do índice de reajuste originalmente contratado –, justifica a revisão contratual pela substituição do índice, evitando-se a utilização do índice de reajuste com fonte de enriquecimento sem causa. 3. Apelo provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. Argumenta que não foi observada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa, porquanto a recorrente, embora tenha sido instada a se manifestar a respeito da planilha contábil, foi impedida do uso dessa prerrogativa, visto que a sentença foi proferida antes do prazo que possuía para manifestação. Assevera que houve afronta ao contraditório substancial, na medida em que poderia esclarecer ao juízo que inexiste qualquer ilegalidade no índice de correção convencionado livremente entre as partes, o que lhe conduziria ao tão esperado e necessário enfrentamento do mérito da demanda; b) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, suscitando ofensa aos princípios da intervenção mínima, da liberdade contratual e da liberdade econômica. Sustenta que no caso dos autos as partes têm plena capacidade de negociar e, inclusive, já o fizeram em três oportunidades, estando os recorridos inadimplentes desde a quadragésima parcela (em total de cento e vinte) e da terceira parcela intermediária (de um total de dez) do segundo aditamento, razão pela qual não poderia o Poder Judiciário, por questão de direito, ultrajar de forma clara a legislação federal. Destaca ser despicienda a revisão contratual para alteração do índice IGP-M para o IPCA. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, em razão da ofensa aos princípios da paridade de armas, do contraditório e da ampla defesa. Requer que todas as intimações dos autos sejam levadas a efeito em nome exclusivo do advogado José Fernando Torrente, OAB/SP 225.732. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração do honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 9o e 10o, ambos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O documento foi juntado em réplica (ID no 56431287) e é datado de 21/11/23, a indicar que foi produzido depois da contestação, além de guardar pertinência com os argumentos de defesa. Ademais, o Juízo a quo oportunizou o contraditório sobre referido documento (ID no 56431291), mas a ré deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação. Portanto, a perícia contábil é válida e será analisada em conjunto com os demais elementos probatórios”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 421 e 421-A, ambos do C.C. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Na hipótese vertente, o contrato de promessa de compra e venda com alienação fiduciária foi celebrado entre os apelantes e a empresa Antares Engenharia Ltda em 27/9/09, prevendo o reajuste das parcelas pelo IGPM após a carta de habite-se, conforme cláusula 4.1 (ID no 56431276, fls. 3). Em 29/9/18, a apelada assumiu a posição de credora fiduciária no contrato, por escritura pública que, no ponto relevante, assim dispôs, vebis: “CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR FINANCIADO, DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO – (...) As parcelas acima estão com seus valores atualizados até o dia 18-7-2018, e serão reajustadas pela variação positivas do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) publicado pela Fundação Getúlio Vargas, mantendo-se o período legal de 12 (doze) meses, ou na menor periodicidade que a legislação permitir e, no caso de extinção ou impossibilidade de uso desse índice, será utilizado outro legalmente permitido” (ID no 56431277) Conforme demonstrativo de pagamentos (ID no 56431195), os apelantes se tornaram inadimplentes na parcela 38/120, em 5/10/21, que alcançava a soma de R$ 8.761,14 (oito mil e setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), em contraposição à parcela original de R$ 3.900,50 (três mil e novecentos reais e cinquenta centavos), parcela 1/120, descrita expressamente na própria escritura pública parcialmente transcrita acima. O parecer técnico financeiro juntado pela parte autora realizou o cotejo entre a utilização do IGPM e do IPCA no caso específico dos autos, e chegou às seguintes conclusões: “O imóvel foi adquirido em 27/10/2009, com valor total de R$ 630.073,86 (seiscentos e trinta mil setenta e três reais e oitenta e seis centavos), sendo posteriormente alterado em setembro/2018 para o valor de R$ 618.060,20, amortizado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais sucessivas de R$ 3.900,50 (três mil novecentos reais e cinquenta centavos) e de 10 (dez) parcelas anuais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (...) Comparando os dois índices IGP-M x IPCA no período entre setembro/2018 e setembro/2021, apura-se que o índice contratual reajustou o saldo devedor em 59,24% enquanto o IPCA o reajuste foi de 16,29%. (...) Para demonstrar as diferenças geradas com alteração do índice IGP-M para IPCA, foram produzidos dois apêndices, sendo possível demonstrar uma redução total entre valores atualizados das parcelas até setembro/2021 de R$ 280.442,19 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos). (...) Após análise e cálculos, conclui-se que: A utilização de índice IGP-M positivo para atualização das parcelas, onera excessivamente o requerente, quando comparado com outro índice como o IPCA, gerando uma diferença de saldo de R$ 280.442,19 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos) no período entre setembro/2019 e setembro/2021, devendo ser revisto” (ID no 56431287). O cotejo dos referidos documentos que instruíram a demanda revela que, especialmente após o início da pandemia de covid-19, formalmente reconhecida como estado de calamidade pública em 20 de março de 2020, pelo Decreto Legislativo no 6/20, as prestações devidas pelos apelantes sofreram uma crescente sem precedentes na relação contratual. De modo mais preciso, o valor, que era de R$ 4.988,48 (quatro mil e novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), em março de 2020, chegou ao patamar de R$ 8.761,14 (oito mil e setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) em outubro de 2021 – ou seja, um ano e sete meses depois –, conforme se extrai do demonstrativo de pagamentos juntado pela parte autora (ID no 168852818). A própria apelada aponta, em contrarrazões, tabela que indica o percentual acumulado no ano em relação ao IGP-M: de 7,30% em 2019, passou para 23,14% em 2020 e 17,78% em 2021 (ID no 56431301, fls. 8). Com a devida vênia, não se pode utilizar a data da inadimplência como argumento que revele, por si só, a ausência de onerosidade excessiva do consumidor que vinha pagando os valores devidos (inclusive no período da pandemia). Primeiro, porque o próprio valor alcançado pela parcela é inegavelmente oneroso, em excesso, quando comparado aos iniciais R$ 3.900,50 (três mil e novecentos reais e cinquenta centavos) previstos na escritura pública lavrada em setembro de 2018. Segundo, porque igualmente plausível o raciocínio de que os impactos financeiros que oneraram as prestações, especialmente a partir de 2020, foram suportados pelos autores até onde lhes foi possível suportar. É forçoso concluir o rompimento da base objetiva do negócio jurídico pactuado, que impõe a necessária revisão do contrato para restabelecer a equivalência das prestações. Com isso, preserva-se o contrato, afastando a onerosidade excessiva ao consumidor, causada por fato superveniente à contratação, e se impede a utilização de índices de correção monetária como fonte de enriquecimento sem causa por parte da empresa apelada, que deve assumir o risco integral do desenvolvimento do negócio no mercado. Convém registrar que a pretendida substituição do IGPM pelo IPCA não configura intervenção judicial arbitrária. Veja-se que o contrato pactuado entre as partes, pela escritura pública lavrada em 2018, prevê expressamente que, na impossibilidade de utilização do IGPM, “será utilizado outro legalmente permitido” (ID no 56431277). A perícia contábil produzida pela parte autora, e não impugnada pela parte ré, aponta que “a alteração do índice de atualização IGP-M para IPCA mostra ser capaz de corrigir distorções causadas no período, já inclusive reconhecidas pelos tribunais superiores” (ID no 56431287, fls. 4) (ID 60860508). Assim, infirmar os fundamentos dessa natureza como pretende a parte recorrente é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos do da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Determino que todas as intimações dos autos sejam levadas a efeito em nome exclusivo do advogado José Fernando Torrente, OAB/SP 225.732. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023